Tribunal: TJSP
Processo: 2096451-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente. Exceção de pré-executividade rejeitada. Ausência de demonstração dos pressupostos legais, consistentes na nulidade ou inexistência de título. Instrumento de distrato de compromisso assinado pelas partes e por duas testemunhas. Não pagamento das prestações pactuadas. Decisão mantida. Recurso improvido.